Tribunal: CARF
Processo: 15504.730098/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.730098/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.905 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Recorrente
HERMINDA ALMEIDA JARDIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e seus
dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado(a)), Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo Rigo
Pinheiro, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a) para eventuais participações),
Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida, em 24/09/2012, notificação de
lançamento de fl.04, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano-calendário
2009, por meio da qual foi apurada omissão de rendimentos de pessoa jurídica no valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.730098/2012-71
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730098/2012-71

de R$6.023,15, dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$11.488,43, e de
previdência privada e fapi, no valor de R$3.941,23, conforme descrição dos fatos e
enquadramento legal de fls.05/07.
Cientificada do lançamento, em 04/10/2012, fl.26, a contribuinte apresentou, em
24/10/2012, a impugnação de fl.02, alegando, em síntese, que não houve omissão de
rendimentos pois foi recebido dessa fonte pagadora apenas o valor declarado. Que as
despesas médicas são do próprio contribuinte. Que o valor refere-se a contribuição à
previdência privada ou fapi da contribuinte. Junta os documentos de fls.10/25.
Tendo em vista o disposto no artigo 6o-A, da IN RFB no 958, de 15/07/2009, com a
redação dada pelo artigo 1o da IN RFB no 1.061 de 04/08/2010, o processo foi
encaminhado para a autoridade lançadora que efetuou a revisão do lançamento,
conforme Termo Circunstanciado de fls.42/45 e Despacho Decisório de fl.46,
concluindo pela manutenção parcial da exigência, pelos motivos ali expostos, mantendo
o valor do imposto suplementar de R$1.453,01.
Dada ciência do Despacho Decisório, em 27/03/2014, (fl.49), a contribuinte não se
manifestou.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/09/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 18/10/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que não houve omissão de rendimentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O lançamento refere-se à omissão de rendimentos, dedução indevida de despesas
médicas e de previdência privada e fapi.
Às fls.42/45, a autoridade lançadora, na revisão de ofício do lançamento, aduz, em
síntese, que quanto à omissão de rendimentos considerou o valor de R$5.283,67, de
acordo com o que consta da DIMOB apresentada pela Tropical Corretora e Consultoria
Imobiliária Ltda, em detrimento do valor de R$6.023,67, informado pela Igreja
Universal porém sem dedução da comissão imobiliária. Que não existe, qualquer valor
declarado como recebido de pessoas jurídicas em nome da Igreja Universal. Quanto à
previdência privada e despesas médicas acatou as deduções pleiteadas na declaração de
ajuste.
Desta feita, o litígio permanece quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730098/2012-71

Dos documentos acostados aos autos verifica-se que foi informado como pagos à
contribuinte, na DIMOB, a título de aluguel, a importância de R$6.023,15, que
deduzidos da comissão imobiliária de R$739,48, o valor líquido de R$5.283,67, fl.41,
informação corroborada pela informação constante da DIRF, apresentada pela Igreja
Universal do Reino de Deus, fl.21.
Contudo, não obstante alegar que não houve a referida omissão, a contribuinte não
trouxe aos autos documentos capazes de ilidir as informações prestadas pela fonte
pagadora. Desta feita, não há reparos a serem feitos na revisão de ofício efetuada.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação
apresentada, mantendo o crédito tributário remanescente.
Acresça-se, por oportuno, que o documento juntado ao recurso, de fls. 82,
ratifica as conclusões e valores constantes do julgado recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 89
DF CARF MF
Original